Tribunal: CARF
Processo: 10437.720309/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720309/2018-81
ACÓRDÃO
2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALODIA MARIA BISMARCK CURCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPF. MÉDICO CREDENCIADO PELO DETRAN/SP. REMUNERAÇÃO. ERRO
NOS DADOS INFORMADOS PELO DETRAN/SP. AUSÊNCIA DE PROVA.
O credenciamento do profissional médico, realizado pelo Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP, para realização
de exames de capacitação física e mental para condutores e candidatos à
obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é ato jurídico que cria
a obrigação de o médico prestar os serviços contratados e o direito de
receber a remuneração, como contraprestação.
O erro nas informações prestadas pelo Detran/SP, à Receita Federal, deve
ser demonstrado com base em elementos de prova.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA NACIONAL. SÚMULA CARF N° 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se prescindível a diligência sobre aspecto que pode ser
esclarecido nos autos, mediante apresentação de prova documental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720309/2018-81
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício decorrentes de honorários médicos recebidos
de pessoas físicas, referente aos exercícios 2014 a 2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 620/629), extrai-se o lançamento decorreu
de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, decorrentes de honorários
médicos recebidos de pessoas físicas, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, no valor
total de R$ 1.462.676,99, pela realização de exames de capacitação física e mental para
condutores e candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, na condição de médica
credenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN/SP, com
base nas informações fornecidas pelo DETRAN/SP.
Foi aplicada multa isolada de cinquenta por cento, por falta de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Física devido a título de carnê-leão.
Após apresentação da impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-47.080 - 4a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 1.589/1.596, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.609/1.624), inovando quanto ao pedido de nulidade da decisão por incompetência da DRJ de
Campo grande para realizar o julgamento. Quanto as demais razões, repisa às alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720309/2018-81
3
Alega que os atendimentos médicos foram realizados por intermédio da Clínica
Aricanduva Ltda, CNPJ 19.079.022/0001-17, quem efetivamente recebia os
valores do DETRAN/SP e pagava uma remuneração à impugnante e aos demais
médicos credenciados, oferecendo, em contrapartida, a infraestrutura necessária
para a realização dos atendimentos. Acrescenta que a Clínica prestou as
informações pertinentes à Receita Federal, por meio de Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), em anexo.
Sustenta que há erro no número de atendimentos atribuídos a ela, no total de
22.131, uma vez que foram incluídos os acessos ao sistema que não resultarem
ematendimento, tais como realização de pesquisas e retificações; além disso, a
quantidade de atendimentos é irrazoável considerando que eram feitos duas
vezes por semana.
Pede que o lançamento seja revisto para se considerar devido o imposto de renda
incidente sobre os valores omitidos pagos pela Clínica Aricanduva, conforme DIRF
em anexo.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade Decisão – Incompetência da DRJ de Campo Grande
A Recorrente aduz que a decisão de primeira instância é nula porque proferida por
órgão absolutamente incompetente, tendo em vista que o domicílio fiscal da contribuinte é São
Paulo.
Pois bem, acerca jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
temos a Súmula CARF n° 102 que não nos deixa dúvidas sobre o tema, senão vejamos:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Neste diapasão, a argumentação do recorrente não prospera.
MÉRITO
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720309/2018-81
4
Da Omissão de Rendimentos
A recorrente é médica credenciada pelo Detran/SP, para a realização dos exames de
aptidão física em candidatos à obtenção da permissão e renovação da carteira nacional de
habilitação para a condução de veículos automotores, conforme Portarias emitidas pelo
Detran/SP, publicadas em Diário Oficial.
Todavia, a contribuinte sustenta que presta os serviços aqui tratados por meio da
Clínica Aricanduva, a qual seria contratada pelo Detran/SP e responsável por remunerar os
médicos credenciados.
Pois bem, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP
é uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, conforme Lei Complementar no
1.195, de 17 de janeiro de 2013, do Estado de São Paulo, sujeitando-se, portanto, às regras gerais
das licitações para contratação de serviços públicos, dentre elas, a publicidade, nos termos do art.
37 da Constituição Federal.
De acordo com o art. 2o da Portaria DETRAN/SP no 541, de 15 de abril de 1999,
vigente à época do lançamento, a prestação dos serviços dos profissionais credenciados era
pessoal, único e intransferível, sendo atribuído exclusivamente para pessoas físicas, admitindo-se
formação societária, in verbis:
Artigo 2° - O credenciamento será pessoal, único e intransferível, sendo atribuído
exclusivamente para pessoas físicas, admitindo-se formação societária.
Parágrafo Único. O médico e o psicólogo não poderão se credenciar para
trabalhar em mais de um local, ainda que haja compatibilidade de horário.
Assim, a princípio, a pessoa jurídica Clínica Aricanduva Ltda EPP somente poderia
ser beneficiária dos valores pagos pelo Detran/SP, em contrapartida à prestação do atendimento
médico em questão, se a recorrente prestasse os serviços, direta e pessoalmente, mas em nome
da pessoa jurídica, na condição de sócia. Entretanto, ela não figura como sócia da Clínica,
conforme telas de consulta ao banco de dados da Receita Federal, relativo ao Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica, como bem observado pela decisão de piso.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
As Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) juntadas aos autos,
fls. 1443-1447, emitidas pela Clínica Aricanduva, não são eficazes para comprovar
o vínculo entre a impugnante e a suposta fonte pagadora, porquanto entregues
após a impugnante ter tido ciência do início do procedimento fiscal, conforme
dicção do parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional:
(...)
Ademais, a Clínica Aricanduva iniciou suas atividades somente em 14 de outubro
de 2013, conforme tela abaixo, ficando sem respaldo a tese da impugnante em
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720309/2018-81
5
relação à remuneração percebida no período de 1o de janeiro de 2013 a 13 de
outubro de 2013.
(...)
Por fim, nos extratos bancários apresentados pela impugnante, em adição à sua
impugnação, juntados às fls. 1471-1588, não constam os créditos dos supostos
honorários pagos pela Clínica Aricanduva, informados nas DIRF, abaixo
relacionados (dados obtidos nos bancos de dados da Receita Federal, Portal IRPF):
(...)
Da análise dos valores creditados no ano de 2015, informados nos extratos
bancários da impugnante, considerados por amostragem, constatou-se que os
extratos também não contemplam a remuneração por ela recebida da fonte
pagadora Secretaria Municipal da Fazenda, CNPJ 46.392.130/0001-80, com a qual
possui vínculo empregatício, conforme valores informados em DIRF, abaixo
discriminados (dados extraídos dos bancos de dados da Receita Federal, Portal
IRPF):
(...)
É improvável que o salário pago por órgão público não seja feito mediante crédito
em conta corrente.
Por conseguinte, não restou comprovado que a interessada deixou de apresentar
toda a sua movimentação financeira do período, de modo que rejeito os extratos
bancários como provas eficazes para o fim desejado.
Em síntese, o credenciamento do médico junto ao Detran/SP é ato que cria o
vínculo jurídico do qual decorre a obrigação de o médico credenciado prestar o
serviço e o direito deste receber o pagamento, em contraprestação, sendo que o
próprio Detran/SP afirmou, à Receita Federal, que a impugnante prestou-lhe os
serviços, informando a quantidade de atendimentos por ela realizados.
Com relação às alegações de erro das informações prestadas pelo Detran/SP,
caberia à interessada solicitar a correção, àquela Autarquia, valendo-se, por
exemplo, das planilhas de trabalho previstas na Portaria DETRAN/SP no 541, de 15
de abril de 1999, ou outros elementos a seu juízo, noticiando a Receita Federal do
feito.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Observa-se que cabe a recorrente o ônus probatório acerca do não recebimento do
montante declarado pelo Detran. In casu, como visto alhures, a contribuinte não acostou aos
autos qualquer documento capaz de rechaçar as informações colhidas pela auditoria fiscal.

Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.177 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720309/2018-81
6
Da Diligência/Perícia

Quanto ao pedido para realizar verificações junto à Clínica Aricanduva, não há justa
causa para tal, diante da ausência de provas, ainda que indiciárias, do alegado vínculo jurídico.
O deferimento de outros meios de prova, tal como a diligência, só é justificável
quando se referir a matéria fática documental não posta nos autos, ou assunto de natureza
técnica, que tenha utilidade probatória, relacionada ao objeto do processo, ou cuja comprovação
não possa ser feita no corpo dos autos.
Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência solicitada pela impugnante,
sobre aspecto que pode ser facilmente esclarecido nos autos, mediante apresentação de prova
documental, conforme já discorrido nesse voto. Neste sentido, os arts. 18 e 29 do Decreto
70.235/72, estabelecem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Com base no exposto, é indeferido o pedido de diligência junto ao Detran/SP e à
Clínica Aricanduva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1636
DF CARF MF
Original